Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-51.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março de 1989 – Documento apresentado que não se afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda – Necessidade de melhor instrução da causa para se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março de 1989 – Documento apresentado que não se afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda – Necessidade de melhor instrução da causa para se comprovar a existência de saldo em janeiro de 1989 – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.